Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA POR HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDAÇOES LTDA EM DESFAVOR DE CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA JULGADA PROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 373, II, DO CPC. ART. 319 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida na ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste validade da comprovação da efetiva prestação dos serviços que deu origem às notas fiscais cobradas e na validade das medições que as lastrearam.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.1. A ré, entretanto, não comprovou qualquer forma de recusa às medições realizadas, tendo as notas fiscais sido emitidas pela autora, conforme previsão contratual. A requerida também não impugnou especificamente os quantitativos de serviços medidos, limitando-se a atacar a validade formal dos documentos. 3.2. A requerida, por sua vez, não logrou êxito em correlacionar os pagamentos efetuados com a quitação específica das notas fiscais, ônus o qual lhe competia.
4. Quanto as alegações acerca da validade dos prints do aplicativo via WhatsApp, sem a respectiva ata notarial, necessário assinalar a possibilidade de admissão como prova válida.
5. Multa. O parágrafo terceiro da cláusula quinta do contrato é expressa ao prever as consequências do atraso: "em caso de atraso de pagamento de qualquer uma das parcelas discriminadas no caput, a CONTRATANTE arcará com uma multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Quando há controvérsia acerca da quitação ou não da dívida, ao devedor é que incumbe o ônus de provar que a dívida fora paga”.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, do CPC, art. 319 do CC.
Jurisprudência relevante citada: 07336291720218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2022.